Tribunal: TJDFT
Processo: 0720776-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA SALÁRIO. TRANSITO EM JULGADO DE RECURSO ANTERIORMENTE APRECIADO. PEDIDO INADMITIDO. SUSPENSÃO DA CNH E BLOQUEIO DE PASSAPORTE. MEDIDAS ATÍPICAS. IMPOSSIBILIDADE. (art. 139, IV c/c art. 8o, AMBOS DO CPC. AGRAVO PARCIALEMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, PROVIDO.

1. Conquanto o art. 139 do Código de Processo Civil possibilite a adoção de medidas coercitivas atípicas com o desiderato de impulsionar a quitação do débito pelo devedor, o art. 8o do mesmo diploma normativo destaca que o magistrado deve estar orientado pela proporcionalidade e razoabilidade, atendendo aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana.
2. In casu, não há indícios de que a manutenção da constrição teria o potencial de fazer cessar a discussão instaurada na origem, de modo que, nesse aspecto, a medida revela-se despicienda aos fins para os quais foi instituída na legislação de regência, em descompasso com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Sem embargo, não há indicativos de que o agravante/devedor tenta ocultar seu patrimônio ou ostentar alto padrão de vida, ignorando o débito em debate, a arrefecer a possibilidade de manutenção dos bloqueios em comento. Precedentes desta Corte.
3. No mais, tendo sido perfectibilizada a penhora de percentual do salário do devedor/agravado (Ac. 1362290), bem assim com o desconhecimento de outros bens penhoráveis, é possível se concluir que, ao menos até o presente momento, a obrigação de pagamento está sendo cumprida dentro dos limites da possibilidade da parte devedora.
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nesta parte, provido.